Tribunal: CARF
Processo: 10840.722002/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722002/2013-48
ACÓRDÃO
2002-009.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTIANE HELENA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2009
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFICIÁRIO
GERENTE-GERAL DA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E
DO EFETIVO RECOLHIMENTO.
Comprovado que o beneficiário, que exercera a função de gerente-feral, foi
desligado da empresa, não cabe exigir-lhe a comprovação do pagamento
do imposto retido porque a ele não recai a obrigação de guarda desse
documento. Neste caso, a comprovação da retenção é suficiente para
justificar a compensação do respectivo valor da Declaração de Ajuste
Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722002/2013-48
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2009, decorrente de glosa de compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRPF.
O lançamento foi impugnado. A impugnação foi previamente apreciada pela
autoridade preparadora em procedimento de revisão de ofício, nos termos do art. 6o da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, do qual resultou despacho decisório que manteve
o lançamento. A contribuinte apresentou, pois, manifestação de inconformidade em face do
despacho decisório que, apreciada, foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) que a recorrente, embora tenha sido contratada como gerente, não possuía
poderes de gestão a justificar sua responsabilidade solidária, e
b) que a recorrente não teria acesso aos documentos relativos à empresa
empregadora que foram dela exigidos no curso da ação fiscal e da revisão do
lançamento.
O julgamento foi convertido em diligência nos termos da Resolução no 2301-
001.013, de 11 de julho de 2023, para que a autoridade preparadora intimasse a fonte pagadora a
apresentar os comprovantes de recolhimento ou compensação do IRRF retido na fonte de
Cristiane Helena dos Santos no ano-calendário a que se refere o lançamento.
A diligência resultou infrutífera porque a empresa não atendeu à intimação por
edital.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Segundo consta dos autos, a recorrente foi contratada pela empresa Almeida
Moreira Digitação Ltda. em 20/01/2009 para exercer o cargo de gerente geral. O contrato foi
rescindido em 13/04/2011.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722002/2013-48
3
Em 10/07/2015, a recorrente foi intimada a apresentar prova do recolhimento ou
compensação do IRRF que informara em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano-calendário
de 2009, mas nada apresentou. Em razão disso, a dedução foi glosada porque ela, na condição de
gerente geral, responderia solidariamente pelo débito. É o que se depreende do Termo
Circunstanciado que fundamentou o despacho decisório impugnado:
Analisando as alegações da contribuinte e a documentação constante do
processo, verificamos o seguinte:
1- que a contribuinte não apresentou os comprovantes dos recolhimentos do
imposto de renda retido na fonte (código 0561), pedidos de compensação e
DCTF, referentes ao ano-calendário de 2009, solicitados no Termo de
Intimação – SEFIS Malha/PF n. 368/2015, fls. 35/36;
2- que a contribuinte exercia o cargo de GERENTE GERAL na empresa Almeida
Moreira Digitação Ltda - ME - CNPJ n. 08.298.731/0001-77, conforme consta
no Contrato de Trabalho da Carteira de Trabalho (fls. 19) e conforme consta
nos Recibos de Pagamento de Salários (fls. 11/16), portanto, se enquadra na
solidariedade constante do artigo 723 do RIR/99 – Decreto n. 3.000/99,
conforme descrito abaixo:
"art. 723. São solidariamente responsáveis como o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto descontado na fonte (Decreto- lei n. 1.736, 20 de dezembro de
1.979, art. 8o.)."
3- que a infração referente a Compensação Indevida do Imposto Retido na
Fonte no valor glosado de R$ 19.766,35, deve ser mantida, tendo em vista
que a contribuinte se enquadrava na solidariedade constante do artigo 723
do RIR/99 – Decreto n. 3.000/99, porque era solidariamente responsável
pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte.
(Grifos do original.)
Porém, em resposta à intimação, a recorrente esclareceu que não tinha acesso à
documentação da empresa para a qual trabalhara e da qual já havia se desligado, de modo que
não poderia obter e apresentar os documentos exigidos. De fato, o art. 1.194 da Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, determina que é do empresário e da sociedade empresária a
obrigação de conservar os documentos da atividade empresarial, o que inclui os documentos
fiscais.
Ora, não se poderia exigir da beneficiária a apresentação de documentos cuja
guarda era legalmente atribuída a outrem, sobretudo no presente caso em que a pessoa intimada
já havia se desligado da empresa há mais de quatro anos! Por outro lado, a recorrente apresentou
o que, de fato, lhe cabia apresentar, ou seja, a cópia dos contracheques em que há o destaque do
IRRF.
Conclusão
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.077 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722002/2013-48
4
Voto por dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 136
DF CARF MF
Original